Tribunal: TJBA
Processo: 8013817-31.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013817-31.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZIANE PAULO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES, EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO DURANTE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. ENOXAPARINA 40MG. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por LUZIANE PAULO SANTOS e UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio do medicamento Enoxaparina 40 mg, condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 2.794,51 por danos materiais. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização moral; a operadora insurge-se contra a condenação, sustentando a legalidade da negativa de cobertura e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Enoxaparina 40 mg, prescrito por médica especialista para gestante com histórico de perdas gestacionais;(ii) estabelecer se a recusa indevida de custeio enseja indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, por se tratar de contrato de plano de saúde privado.

A recusa de cobertura do medicamento prescrito por médica habilitada configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, vedada pelos arts. 6º, I, III e VI; 14; e 51, IV, do CDC, pois compromete o direito à saúde e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamento essencial à preservação da vida e da saúde, consoante jurisprudência consolidada e a Súmula 102 do TJ-SP.

O medicamento Enoxaparina 40 mg é indispensável ao tratamento da gestante portadora de trombofilia e à viabilidade da gestação, sendo ilegítima a recusa da operadora sob alegação de uso domiciliar.

A negativa indevida agravou o estado emocional e psicológico da autora, já fragilizada por três perdas gestacionais anteriores, configurando dano moral in re ipsa, decorrente da aflição e angústia suportadas diante da recusa de tratamento essencial.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da operadora e o sofrimento experimentado, a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o dano e desestimular condutas semelhantes.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 15.000,00, valor compatível com a gravidade da lesão e com a função compensatória e pedagógica da indenização.

Mantém-se a condenação pelos danos materiais comprovados, bem como os juros e correção monetária fixados na sentença, nos termos do art. 42 do CDC.

Diante da complexidade da demanda e do êxito recursal da autora, os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da UNIMED DO SUDOESTE desprovido e recurso de LUZIANE PAULO SANTOS provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8013817-31.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes
LUZIANE PAULO SANTOS
e

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como Apeladas
as mesmas.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
de ambos os recursos
,
e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
,
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE LUZIANE PAULO SANTOS
, para

MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S